Tribunal: STF
Processo: RE 99545
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-08
Data de publicação: 1983-04-08

Ementa:
-DESAPROPRIAÇÃO.
ÁREA "NON AEDIFICANDI" A MARGEM DE ESTRADA DE RODAGEM: NÃO
INDENIZAÇÃO.
PERMANECENDO A ÁREA "NON AEDIFICANDI" A MARGEM DAS ESTRADAS RURAIS
NO DOMÍNIO DO EXPROPRIADO, NÃO SE TRATANDO, DESTE MODO, DE ZONA
URBANA, FICANDO SUJEITA APENAS A RESTRIÇÕES DE ORDEM ADMINISTRATIVA,
NÃO CABE INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES.